Tribunal: TJDFT
Processo: 0753101-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Direito falimentar, das sucessões e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de Falência. Credora da massa falida. Crédito decorrente de reclamação trabalhista. Habilitação. Óbito da credora. Superveniência. Honorários advocatícios contratuais convencionados entre a falecida credora e sua patrona. Destaque do crédito habilitado no processo falimentar (Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o). Demanda endereçada diretamente ao juízo falimentar. Incompetência do juízo recuperacional para deliberação. Realização do crédito originário de honorários advocatícios à margem da sucessão. Inviabilidade. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de falência, indeferira o pedido de reserva ou transferência dos valores correspondentes a honorários advocatícios contratuais, mediante decote do correspondente do crédito detido pela falecida patrocinada frente à massa falida, indicando que, não obstante habilitado o crédito da titularidade da extinta, suas obrigações passivas devem ser realizadas no ambiente do processo sucessório.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, falecida a contratante e devedora de honorários advocatícios contratuais, a patrona, valendo-se do disposto no Estatuto da advocacia, à margem da deflagração de processo sucessório, demandar o que a assiste junto à devedora da falecida, ensejando o decote do que a assiste do crédito habilitado em nome da extinta junto ao quadro de credores da massa falida de sua antiga empregadora.
III. Razões de decidir
3. Conquanto assista ao advogado postular nos próprios autos em que houvera a prestação dos serviços a reserva do equivalente aos honorários contratuais que o assistem, desde que colacione, de forma atempada, ou seja, preteritamente à expedição de alvará de levantamento ou de precatório, o instrumento contratual entre eles concertado (Lei no 8.906/94, art. 22, §4o), notadamente quando o contrato consigna textualmente a viabilidade de decote dos honorários contratuais concertados do crédito da titularidade do patrocinado, essa salvaguarda tem seu ambiente de incidência o próprio processo do qual germinara o crédito.
4. Ocorrido o óbito da patrocinada, o juiz da sucessão é quem estará municiado de competência para arrolar e dispor sobre o patrimônio legado e seu direcionamento à realização do passivo legado pela falecida antes da ultimação do partilhamento, sendo inviável que, por via oblíqua, ocorrido o óbito, com abertura da sucessão, haja a realização de débito deixado pela falecida à guisa de honorários advocatícios contratuais mediante imputação do equivalente em crédito que a assiste à margem do processo sucessório, independentemente da natureza e gênese do crédito, resolução que emana do princípio da saisine (CC, art. 1.784) e dos regramentos que dispõem sobre o alcance do processo sucessório (CC, arts. 1.791 e segs.; CPC, art. 610 e segs.).
5. A antiga patrona da falecida, detendo crédito derivado de contrato de honorários advocatícios, na qualidade de credora da extinta, ostenta legitimidade concorrente para a deflagração do correlato processo sucessório, acaso não deflagrado (CPC, art. 616, VI), e nele, que é o leito natural da formulação, demandar a inscrição do que a assiste como passivo afeto ao espólio e o arrolamento do crédito detido pela falecida no ambiente e em face de sua falida empregadora, não sendo viável, contudo, à margem da subsistência de inventário e dos regramentos inerentes à sucessão, que demande a realização do que a assiste diretamente junto a devedora da falecida, conquanto originário de honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.